Tribunal: TJES
Processo: 0038278-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038278-72.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABRÍCIO DO ROZARIO CORREIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, a pena de 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ressaltando que o réu nega a autoria do crime e que os depoimentos das testemunhas são contraditórios.

Contrarrazões às fls. 110/112-v, pugnando pela manutenção na íntegra da r. sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3256525), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FABRÍCIO DO ROZARIO CORREIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, a pena de 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de provas, ressaltando que o apelante nega a autoria do crime e que os depoimentos das testemunhas são contraditórios.

Contrarrazões às fls. 110/112-v, pugnando pela manutenção na íntegra da r. sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3256525), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Conforme consta da exordial, no dia 24 de dezembro de 2018, na Avenida Fernando Ferrari, Vitória/ES, policiais militares flagraram o denunciado cortando um grande pedaço de fio de cobre embaixo da “Ponte da Passagem”, sendo que ao notar a presença dos policiais, Fabrício dispensou no mangue a ferramenta utilizada no furto.

O apelante, em declaração prestada na esfera policial, afirmou que estava raspando um pedaço do fio de cobre para trocar por crack (fl. 07).

Já em audiência de instrução e julgamento, o recorrente informou que estava no local apenas pescando, e que viu algumas pessoas mexendo no fio de cobre, mas não sabe dizer quem são (fl. 91).

Em contrapartida, o policial militar Leonardo Souza Barbosa, responsável pela abordagem, além de reconhecer o réu, informou que Fabrício fora flagrado arrastando o cabo de cobre sob a “Ponte da Passagem” (fl. 88).

O policial militar Edson Carlos Costa, apesar de não reconhecer o réu, confirma o depoimento prestado na esfera policial bem como o Boletim Unificado de fl. 19. Além disso, informa que “flagraram o autor dos fatos à beira do mangue, na posse de um cabo de cobre sob a ponte da passagem” (fl. 89).

Nesse ponto, deve-se ressaltar a credibilidade e a fé pública inerente às declarações do agente público em exercício, de modo que os “depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

A versão apresentada pelo acusado em juízo diverge daquela prestada anteriormente na esfera policial, sendo seus depoimentos controversos e destoantes de todo o contexto probatório, que indica com precisão o dolo do apelante na subtração do fio de cobre.

Frisa-se ainda, que o ora recorrente é contumaz no cometimento de delitos patrimoniais, sendo seis processos tramitando pelo crime de furto; dois processos tramitando pelo crime de falsa identidade e um processo tramitando pelo crime de roubo tentado, conforme consulta ao e-jud.

Outrossim, os depoimentos prestados pelas testemunhas, assim como o auto de apreensão de fl. 09, evidenciam a autoria e materialidade delitiva imputada ao recorrente.

Dessa forma, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

Ademais, embora não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo divergência entre o interrogatório do recorrente e os depoimentos das testemunhas, sendo estes últimos coerentes entre si e com o contexto probatório que indicou o dolo do apelante na subtração do fio de cobre, verifica-se presente a autoria e materialidade delitiva do crime de furto simples tentado.
2. “depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.